Tribunal: TJSP
Processo: 2098878-91.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, APLICÁVEL AO CASO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.